Tribunal: STF
Processo: HC 71912
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RECEPTAÇÃO DOLOSA - EXTINÇÃO DA
   PUNIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO
   PUNITIVA DO ESTADO - DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA
   INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (RECEBIMENTO DA
   DENÚNCIA) - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
- Não se pode,
   a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, desconsiderar a
   ocorrência da primeira causa interruptiva - recebimento da
   denúncia (CP, art. 117, I) -, para somente levar em conta o prazo
   decorrido entre a data do crime (CP, art. 111, I) e aquela em que
   sobreveio a sentença condenatória recorrível (segunda causa de
   interrupção do lapso prescricional - CP, art. 117, IV).
   Prescrição penal não consumada na espécie.